Tribunal: TJSP
Processo: 2166227-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que manteve integralmente o arresto cautelar, após analisar documentação e alegações sobre situação financeira da ré. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. Recurso que comporta conhecimento, pois se enquadra no art. 1.015, I, do CPC, e discute o arresto sob nova perspectiva (contraditório da ré),

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que manteve integralmente o arresto cautelar, após analisar documentação e alegações sobre situação financeira da ré. Inconformismo da ré. Acolhimento em parte. Recurso que comporta conhecimento, pois se enquadra no art. 1.015, I, do CPC, e discute o arresto sob nova perspectiva (contraditório da ré), inexistindo litispendência, preclusão ou violação da coisa julgada. Quanto à questão de fundo, as informações e os documentos que amparam o pedido de desbloqueio de valores arrestados levam à conclusão de que a ré tem condições de custear o próprio sustento, sem prejuízo a sua dignidade, ao longo do trâmite do processo de origem. Contudo, à luz do art. 8o, do CPC, em razão da idade da ré (80 anos), é razoável o desbloqueio de valor equivalente a um ano de sua renda mensal, para formar uma "reserva de emergência" que lhe garanta dignidade diante de imprevistos financeiros ao longo do trâmite processual. Decisão reformada. Recurso provido em parte.